Tribunal: TJMT
Processo: 1005219-48.2024.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, sob a alegação de inexistência de bens penhoráveis. A parte recorrente pleiteia a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005219-48.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 32.970.659/0001-67 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), CENTRAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 15.248.687/0001-56 (RECORRIDO), VINICIUS MEDEIROS BORGES - CPF: 023.224.811-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025